Tribunal: TJDFT
Processo: 0010146-91.2015.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0010146-91.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON NUNES MAROCCOLO, JACQUELINE VALADARES MAROCLO APELADO: TATIANA ALVES DA ROCHA, CLEITON NUNES MAROCCOLO, KELLY NUNES MAROCLO, LESLIE NUNES MAROCCOLO REGO, SHEILA MAROCCOLO NUNES BORGES, JACQUELINE VALADARES MAROCLO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto por CLEITON NUNES MAROCCOLO, em face da sentença (ID71537284), proferida na ação de inventário. Pede o apelante, em sede recursal, o deferimento da gratuidade de justiça. Consigna-se que a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual (art. 99 § 1o do CPC); contudo, depende de demonstração de capacidade econômica além de que eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos atos posteriores à decisão, não sendo admitida a retroatividade. O recorrente relata que não possui recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, considerando os descontos referentes a empréstimos realizados. No caso, não há nos autos prova robusta a justificar a necessidade de assistência judiciária gratuita. Na hipótese, o apelante acostou aos autos comprovante de rendimentos , no valor de R$ 18.817,31, líquido de R$8.319,32, e extratos bancários (ID 71537300 pág 1 a 6). Verifico que a diminuição considerável entre sua remuneração bruta e líquida tem por lastro decisões judiciais e empréstimos descontados em sua folha de pagamento de modo que, ainda que o apelante afirme dificuldades financeiras, essa circunstância não caracteriza hipossuficiência, além de que diz respeito a encargos voluntariamente assumidos pelo ora apelante. Ademais, não há nos autos prova de despesas extraordinárias ou encargos excepcionais que comprometem substancialmente a renda familiar do recorrente. Nesse cenário, não há comprovação idônea que evidencie a condição de necessitado para o fim de concessão da gratuidade de justiça. Considerando ausência de elementos que facultam a concessão do pedido de gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo apelante, razão pela qual deverá o recorrente, nos termos do art. 99 § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital